Tribunal: TJSP
Processo: 1004843-80.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1004843-80.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante RICARDO
DE FREITAS PEREZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1004843-80.2020.8.26.0554 -Voto no 36004
2
Apelação Criminal no 1004843-80.2020.8.26.0554
Apelante: RICARDO DE FREITAS PEREZ
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Quarta Vara Criminal da Comarca de Santo André SP
Voto no 36.004
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Lucas Tambor Bueno, que indeferiu a
Ação de Justificação Criminal ajuizada pela Defesa de Ricardo de Freitas
Perez, objetivando, nos termos do artigo 3o, do Código de Processo Penal, c/c.
o artigo 381, § 5o, do Código de Processo Civil, a produção de novas provas
para a viabilização da propositura de uma Ação de Revisão Criminal.
O apelante, em razões de recurso, requer a reforma
da r. sentença de primeiro grau e a determinação do regular prosseguimento
do feito, alegando cerceamento de defesa e imprescindibilidade.
O Ministério Público, em contrarrazões, requer o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador de
Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1004843-80.2020.8.26.0554 -Voto no 36004
3
O apelante foi processado e condenado à pena de 02
(dois) anos, 10 meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 229 (duzentos e nove) dias-multa, calculados no
mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, por
entregar à adolescente Karina Dias Cesário, para que ela entregasse na
carceragem da Cadeia Pública de Cananéia, local onde se encontrava preso o
corréu Cléberson, 15 porções de cocaína e 01 porção de maconha, substâncias
entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Almejando a reversão do decreto condenatório, o
apelante ajuizou a presente justificação criminal, requerendo a oitiva de 03
(três) testemunhas, intentando a produção de possíveis novas provas aptas ao
embasamento de uma Ação Revisão Criminal, nos termos do artigo 621,
inciso III, do Código de Processo Penal.
Nessas circunstâncias, salientou o apelante que os
anos de consumo de drogas ilícitas lhe causaram degeneração mental
“irreversível”, alegando que a doença mental superveniente à pena aplicada
encontra-se diagnosticada por vários médicos.
O recurso interposto não merece provimento, no
entanto.
O trâmite da Revisão Criminal, verdadeiramente,
não admite a produção de provas. Nessas circunstâncias, necessária a
Justificação Criminal para a produção prévia de novas provas capazes de
atender aos requisitos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal,
e, então, de subsidiar o ajuizamento da Ação de Revisão Criminal.
Entretanto, o que se depreende da leitura de suas
razões é que o apelante busca, na realidade, produção de prova nova pautada
em doença superveniente e oitiva de testemunhas totalmente prescindível
para propositura de eventual revisão criminal.
Ora, tudo o que foi apresentado como documento
inédito pela Defesa concerne a tratamentos realizados em anos bem
posteriores ao da prática criminosa.
Portanto, o fato de o apelante ter sido interditado
dos atos da vida civil, no dia 30 de setembro de 2019, não importa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1004843-80.2020.8.26.0554 -Voto no 36004
4
automático reconhecimento de sua inimputabilidade penal, a qual implica na
autodeterminação do agente em relação ao delito por ele cometido,
notadamente no dia 30 de setembro de 2011.
Outrossim, em razões de recurso, o apelante
requereu, tão somente, absolvição por negativa de autoria do delito e
insuficiência probatória, o que justifica, sobretudo, porque ele apenas
apresentou problemas de ordem mental após a prática delitiva.
Com isso, não há arcabouço processual que autorize
a produção antecipadas de provas proposta pela Defesa, a qual, conforme já
exposto, é prescindível para a propositura de uma futura Ação de Revisão
Criminal.
Nesse sentido, como bem exposto na sentença:
“Pese a relevância dos fatos noticiados, é certo
que, diante dos documentos coligidos, a produção antecipada de provas
proposta pelo autor se mostra totalmente prescindível para a propositura de
revisão criminal futura. Não bastasse isso, o pleito do autor, da forma como
formulado, não encontra respaldo legal na esfera criminal. Daí, quer por
desnecessário, quer por não encontrar respaldo legal, o pedido formulado
pelo autor não comporta acolhida.” (sic) (fls. 33/34).
Desta
forma,
considerando
os
judiciosos
fundamentos da r. decisão recorrida, que adoto como razões de decidir,
impossível determinar-se o prosseguimento deste feito.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica